Tribunal: TJES
Processo: 5010230-44.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010230-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMIRES GUILHERME SILVA
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVERSAS TRANSAÇÕES VIA PIX CONTESTADAS PELA AUTORA E REALIZADAS EM DATAS DIFERENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A REALIZAÇÃO OCORREU VIA APLICATIVO CELULAR E FORNECIMENTO DE SENHA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5010230-44.2024.8.08.0012

Recorrente: SAMIRES GUILHERME

Recorrido: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 10774002).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

SAMIRES GUILHERME
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não realizou as diversas compras, via, PIX, descontadas de seu cartão de crédito, razão pela qual ingressou com a presente demanda pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo de 1º grau, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte autora/recorrente ingressou com o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença.

Pela análise das provas colacionadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio
.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em que pese as alegações recursais, entendo pela imprescindibilidade de realização de perícia complexa para esclarecer se as transações via PIX questionadas pela recorrente foram, de fato, oriundas de fraude, notadamente considerando que
(i)
foram realizadas em dias diversos e horários diferentes, por empresas diferentes, e
(ii),
de acordo com as alegações da parte recorrida, partiram de aplicativo cadastrado no aparelho celular da recorrente, mediante o fornecimento de senha pessoal.

Dessa forma, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SAMIRES GUILHERME

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

Explico.

A meu ver, a produção de prova pericial para apuração da regularidade das transferências de valores, via Pix, é dispensável no caso dos autos, sobretudo porque os documentos trazidos pelas partes são suficientes ao deslinde da ação, conforme fundamentação a seguir.

E uma vez desnecessária a prova técnica,
não há que se falar na incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar esta demanda
.

Superada a questão, estando a causa madura, passo à análise do mérito.

Conforme se extrai da inicial, a autora contesta 11 transferências bancárias, via Pix, ocorridas com a utilização de seu cartão de crédito, no período de 20/10/2023 a 18/11/2023, no montante total de R$ 2.286,01 (considerando os encargos).

Vê-se, a esse respeito, que o banco requerido, na contestação, sustentou a regularidade das operações, ao argumento de que elas teriam sido realizadas por meio do aplicativo do banco habilitado no celular Galaxy A32.

Contudo, na réplica, a requerente afirmou que seu dispositivo é o Galaxy J6+, aduzindo, novamente, que não realizou as transações.

Além disso, observa-se que, após a formalização de contestação pela demandante, o demandado acionou o Mecanismo de Especial de Devolução, sendo recuperado, tão somente, o valor de R$ 200,00, pois as contas recebedoras dos Pix não mais possuíam saldo.

A meu juízo, o fato de a instituição financeira acionar o MED, mesmo alegando a licitude das operações, somado às inúmeras diligências realizadas pela requerente e a vasta documentação acostada aos autos, demonstram que a autora, de fato, não efetivou as operações.

Assim, transferidos valores sem o consentimento da requerente, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço pelo réu e a declaração de inexistência de dívida.

Ressalto, nesse particular, que os Pix foram efetivados por meio do cartão de crédito, o que não ocasiona propriamente um decréscimo patrimonial, mas sim um débito a ser cobrado nas faturas.

Quanto ao pleito indenizatório, verifica-se que a autora foi indevidamente negativada, em decorrência da dívida ora declarada inexistente (vide ID 10772999, p.3).

Evidente, portanto, o abalo extrapatrimonial sofrido. Cuida-se, aliás, de dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao valor da indenização, é cediço que deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Por tais razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Cuida-se o referido valor, aliás, semelhante ao comumente arbitrado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em caso similar, conforme se observa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por consumidora que alega não ter contratado empréstimo consignado e nem recebido cartão de crédito, sendo surpreendida com a negativação indevida de seu nome. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. II. Questão em discussão. A questão principal consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo causado à apelante, bem como se a obrigação de restituir o valor depositado em sua conta foi imposta na sentença. III. Razões de decidir. Quanto ao pedido de afastar a obrigação de restituir valores, não há interesse recursal, pois a sentença não determinou tal obrigação. O recurso, portanto, não pode ser conhecido nesse ponto. No que tange à indenização por danos morais, resta configurado o abalo sofrido pela apelante, pessoa idosa, que teve seu nome indevidamente negativado. A jurisprudência desta corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a negativação indevida em casos como este gera ofensa à dignidade da pessoa e dá ensejo à reparação por danos morais. A indenização fixada em R$ 2.000,00 é insuficiente para compensar os danos sofridos, sendo necessária sua majoração para R$ 5.000,00, valor condizente com a gravidade do ato ilícito, o perfil das partes e as circunstâncias do caso concreto. Quanto aos consectários legais, de ofício o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir da citação, conforme entendimento consolidado pelo STJ, pela taxa selic, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. lV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Danos morais majorados para R$ 5.000,00. Juros de mora fixados a partir da citação pela taxa selic, sem cumulação com correção monetária. Tese de julgamento: A configuração do dano moral pela negativação indevida do nome do consumidor, especialmente no caso de pessoa idosa, enseja indenização que deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majorando-se o valor para R$ 5.000,00. O termo inicial para os juros de mora em condenação por danos morais deve ser a data da citação, sendo aplicável a taxa selic, sem cumulação com correção monetária. Dispositivos relevantes citados: Código de processo civil, art. 373, I; Código Civil, art. 186 e 927; STJ, Súmula nº 362. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.132.866/SP, Rel. Min. Luis felipe salomão, quarta turma, dje de 05/05/2011; TJES, apelação cível nº 0002507-22.2017.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton schwab pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 09/09/2021. (TJES; AC 5001277-75.2023.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 27/11/2024)

Por essas razões e sem mais delongas,
acolho parcialmente o recurso
para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial para:

1. declarar a inexistência de débito;

2. condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, “acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Sem custas e honorários, ante o acolhimento em parte do reclamo.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito